Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse suspensa a cobrança da multa descrita nos autos e os efeitos dela decorrentes, com a consequente impossibilidade da aplicação da pena de suspensão da sua CNH e possibilitando que o autor solicite o licenciamento anual ou transfira o veículo. Alega o agravante, em síntese, a existência de irregularidades decorrente do processo administrativo derivado do auto de infração de trânsito, uma vez que, não obstante a necessidade de dupla notificação, não houve o recebimento no seu endereço da notificação da decisão que analisou a sua defesa prévia. Para tanto, destaca que é ônus da ré comprovar a regularidade da notificação e que havia informado o seu endereço atualizado para receber as notificações, sendo que lhe foi esclarecido que o documento foi remetido para endereço diverso. Ainda, sugere a possibilidade de erro no endereço de envio da notificação face a divergência no CPF. Alega a existência de urgência em virtude dos documentos terem sido remetidos ao Detran para a abertura de processo de cassação da sua CNH e das suas dificuldades de cunho econômico.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16101848). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17131905). Não houve pedido liminar.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Para tanto, destaca-se que, ainda que a parte agravante afirme que não recebeu a notificação no endereço cadastrado, é certo que os documentos indicados, por si só, não permitem atestar eventual irregularidade na notificação, uma vez que há indício de que tenha sido expedida a suposta notificação (ID 16112184) mas sem que, neste momento processual, seja possível afirmar para qual local foi enviada e qual seria o endereço mais recente informado para a ré, uma vez que existe a possibilidade do condutor pleitear a sua alteração por outros meios que não apenas dentro do processo administrativo. Contudo, ainda que o agravante sustente a possibilidade de reversibilidade da medida, destaca-se que em sede de cognição sumária, e sem a necessária dilação probatória, não se pode neste momento processual atestar suposto equívoco no envio da notificação pelo DER. Ademais, o relato das dificuldades econômicas e que precisaria utilizar o veículo para a sua atividade de advogado não justificam o perigo de dano, enquanto que a possibilidade de abertura de processo de suspensão da CNH por si só também não configura o perigo de dano, uma vez que é permitido à parte apresentar a sua defesa naquele processo, inclusive suscitando eventuais nulidades. Assim, e considerando que os atos da parte agravada gozam de presunção de legitimidade, o que demanda extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.